Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 212 DO CPP - INQUIRIÇÃO INICIAL DO RÉU PELA MAGISTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO EM DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação referente ao art. 212 do CPC, que trata da formulação de perguntas às testemunhas, não diz respeito ao interrogatório dos réus. Equivoca-se a defesa ao confundir o rito adotado na inquirição de testemunhas com o disciplinado para o interrogatório de acusados. Ademais, não há demonstração de prejuízo ao apelante, conforme exige o artigo 563, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento do acusado é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, desde que haja outros elementos de convicção nos autos, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no caso, em que houve também o reconhecimento em Juízo. Preliminar rejeitada.
3. O arcabouço probatório é suficiente para concluir que os acusados, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, subtraíram em proveito próprio os bens descritos na denúncia, oportunidade em que constrangeram a vítima mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas.
4. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, incluindo-se o reconhecimento dos acusados.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena dos réus para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, a razão do mínimo legal.